Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CPC AOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
2. Não obstante a aplicação supletiva do CPC aos Juizados Especiais, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é ato facultativo do juiz, a depender do caso concreto, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.
3. Acertado o indeferimento do pedido de negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que tal medida poderá ser alcançada por intermédio da certidão referida no art. 517 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.